Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016753-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - CPF: 404.996.148-28 (ADVOGADO), APS COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. - CNPJ: 09.337.774/0001-87 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO – ILEGALIDADE – IRDR N. 1012269-81.2017.811.0000
–
– RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

O Fisco poderá reter mercadoria por falta de documento idôneo ou na hipótese do contribuinte não observar as regras pertinentes para trânsito de mercadorias, porém, somente para lavrar o Auto de Infração e identificar o proprietário, e, logo em seguida liberar a mercadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela APS Comércio de Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024715-80.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a liberação de mercadoria apreendida pela fiscalização fazendária.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em resumo, que o mandado de segurança foi impetrado para que tivesse liberada as mercadorias apreendidas pelas autoridades fiscais da SEFAZ/MT sob o pretexto de falta de pagamento de imposto.

Salienta que, com a inicial do
mandamus
juntou cópia da DANFE emitida para a circulação da mercadoria como forma de comprovar que houve o recolhimento do ICMS (normal e Difal), não havendo lastro para a apreensão realizada. Ademais, ainda que constatada insuficiência no recolhimento do imposto, a conduta legal prevista aos agentes públicos é a da exigência complementar da quantia apurada e não a de apreensão de mercadorias como meio coercitivo ao pagamento do tributo.

Suscita, também, a inaplicabilidade do IRDR 1012269-81.2017.811.0000 vez que, o caso descrito não se enquadra em nenhuma das hipóteses porque a empresa apresentou documentação fiscal idôneo (DANFE), o destinatário das mercadorias é não contribuinte do imposto razão pela qual o recolhimento do ICMS DIFAL ao Estado de Mato Grosso foi efetuado pela agravante e, não está submetida a nenhum regime especial do ICMS, mas tão somente é beneficiado pelo Convênio CONFAZ no 52/91 e Resolução 13/12.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, o deferimento da liminar mandamental, para determinar a imediata liberação da mercadoria consignada à nota fiscal no 69063.

O efeito ativo foi por mim deferido, determinando a liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1165313-0
(id.
176677679)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta, no id 180989243.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Flávio Cezar Fachone,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
194792194)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, proferida pela APS Comércio de Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024715-80.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a liberação de mercadoria apreendida pela fiscalização fazendária.

Denota-se dos autos que a

APS Comércio de Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda., impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do
Agente de Tributos do Estado do Mato Grosso
,
objetivando a concessão da liminar para
que seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1165313-0.

Para isso narrou
, em sua inicial,
que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão das suas mercadorias por suposta violação a regramento tributário.

Asseverou que a autoridade Impetrada somente procederá com a liberação das mercadorias apreendidas mediante o prévio recolhimento dos valores constantes nos TAD vergastado.

Aduziu ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular no 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por entender que está ausente
um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar
.

Contra essa decisão, recorre a APS Comércio de Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra presente, já que, a
tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269- 81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.

O caso dos autos, em tese, não se enquadra em qualquer das hipóteses autorizativas de apreensão de mercadoria, uma vez que, conforme registrado no próprio TAD, o destinatário das mercadorias apreendidas não é contribuinte do ICMS.

Ademais a leitura do TAD no 1165313-0, extrai-se a seguinte informação:

“(...) NOTAS FISCAIS No.: 69063. INFRAÇÃO: Artigos 2o, §1o, incisos IV-A e V-A (da Incidência); 3o, incisos XIII-A e XIV-A (do Fato Gerador); 6o, inciso IX-A e §3o-A (da Base de Cálculo); 14, 15, inciso III e §5o , §6o, §7o c/c artigo 49-A (da Alíquota); 16, §9o (do Contribuinte); 18, §2o, §3o e §4o (do Responsável ou Substituto); 17, inciso XI (da Obrigação Principal); 23, inciso I alínea "k", inciso II alínea "d" e inciso III alínea "c-1" (do Local da Operação ou Prestação); artigo 25, §7o e §8o (da Compensação do Imposto); 39-B (do Lançamento de Ofício); todos da Lei Estadual 7.098/1998.. PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso I, alínea "n" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015.”- id 122504045 da origem.

Assim, as mercadorias
somente foram aprendidas pela falta de recolhimento do ICMS sobre entrada de mercadorias, sem destaque de ICMS, não havendo, portanto, motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a apuração e o lançamento do tributo.

Logo, a continuidade da apreensão do bem após a lavratura dos atos fiscais pertinentes, sem que seja efetivamente necessário à comprovação da materialidade da eventual infração cometida, traduz meio coercitivo de recolhimento dos valores que o fisco entende devidos, contrariando a Súmula no 323 do STF.

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira a Súmula ventilada reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão como meio indireto de coerção.

Desta forma, se há previsão de um processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para realização do crédito através da invocação da responsabilidade patrimonial,
ex v
i do artigo 184 do CTN.

Deste modo, tenho que o fato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito não admite a retenção da mercadoria, além do tempo necessário para a lavratura da autuação, na medida que não foi praticada, pelo contribuinte, infração material de caráter continuado, como definido no julgamento do sobredito IRDR.

Diante dessas considerações a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a liberação da mercadoria consignada à nota fiscal n. 69063.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024